Tribunal: CARF
Processo: 13681.720082/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13681.720082/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.228 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSÉ MAURO PRUDÊNCIO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário
2010, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 06/02/2012, de fls. 07/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
0,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
64.343,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13681.720082/2012-84
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13681.720082/2012-84

3) Total das Deduções Declaradas
10.638,56
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
3.861,85
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
49.842,59
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
5.393,36
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
1.747,20
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
3.646,16
15) Imposto a Restituir Declarado
1.747,20
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
3.646,16
*** As deduções relativas às contribuições para entidade de previdência privada e
FAPI, à dedução de incentivo e à contribuição previdenciária do empregado doméstico
foram readequadas ao limite legal, conforme valor declarado e conforme o lançamento
das infrações objeto desta notificação.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 64.343,00, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
COM ATENDIMENTO – Não foi apresentado o laudo médico oficial atestando a
moléstia grave, motivo pelo qual o contribuinte não tributou os seus rendimentos.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
17.138.140/0001-23–
EMPRESA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA DE
MINAS GERAIS (ATIVA)

188.334.206-63
35.733,72
0,00
35.733,72
0,00
0,00
0,00
29.979.036/0001-40–
INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (ATIVA)

188.334.206-63
28.609,28
0,00
28.609,28
0,00
0,00
0,00
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a
4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto
no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 03/06, alegando, em síntese,
que:
- requereu benefício de isenção do Imposto de Renda perante a Receita Federal do
Brasil que foi indeferido, mesmo após ter recebido o diagnóstico de seu médico de
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13681.720082/2012-84

doença Neoplasia Maligna da Próstata (CID 10-C 61.0), tendo-se submetido à cirurgia
em setembro de 2002. Desde então encontra-se em acompanhamento médico mensal.
Foi realizada perícia pelo INSS e restou comprovada sua incapacidade laboral
permanente para o trabalho;
- anexa documentos e solicita análise de sua impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 01/07/2015, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos do trabalho
com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor total de R$ 64.343,00, onde o contribuinte
alega que tais rendimentos são isentos do imposto de renda pessoa física, por ser portador de
moléstia grave.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Na fl. 29 consta Despacho de Encaminhamento do órgão preparador em que há a
informação de que a presente notificação não foi entregue ao contribuinte e que não
houve emissão de edital. Consta outro Despacho de Encaminhamento na fl. 31 em que
somente há a informação “Intimado com Atendimento, Destino DRJ Juiz de Fora”. Não
consta nos autos a data de intimação do contribuinte; assim, considero a impugnação
tempestiva e ela atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de
06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
pelo contribuinte, no valor de R$ 64.343,00:
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
17.138.140/0001-23–
EMPRESA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA DE
MINAS GERAIS (ATIVA)

188.334.206-63
35.733,72
0,00
35.733,72
0,00
0,00
0,00
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13681.720082/2012-84

29.979.036/0001-40–
INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (ATIVA)

188.334.206-63
28.609,28
0,00
28.609,28
0,00
0,00
0,00
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Na DIRPF/2011, o contribuinte informou:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
29.979.036/0001-40
0,00
0,00
921,55
17.138.140/0001-23
0,00
0,00
825,65
O contribuinte declarou no campo “Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis”:
Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria
ou reforma por acidente em serviço
Beneficiário CPF CNPJ Fonte Pagadora Valor
Titular 188.334.206-63 29.979.036/0001-40 28.609,28
Titular 188.334.206-63 17.138.140/0001-23 35.733,72
Em consulta ao Portal DIRF verifica-se que o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS entregou DIRF relativa ao ano-calendário 2010 com as seguintes informações:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 188.334.206-63
Nome do beneficiário constante do cadastro: JOSÉ MAURO PRUDÊNCIO VIEIRA
CNPJ do declarante: 29.979.036/0001-40
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS
Data de entrega: 03/01/2012 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 31.007,71 1.000,37
Total sem 13o: 28.609,28 921,55
Consta, também, no referido Portal que Empresa de Pesquisa Agropecuária de
Minas Gerais - EPAMIG entregou DIRF relativa ao ano-calendário 2010:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 188.334.206-63
Nome do beneficiário constante do cadastro: JOSÉ MAURO PRUDÊNCIO VIEIRA
CNPJ do declarante: 17.138.140/0001-23
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: EMPRESA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
Data de entrega: 02/04/2012 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 38.805,27 912,51
Total sem 13o: 35.733,72 825,65
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13681.720082/2012-84

O contribuinte anexou nas fls. 11 e 15 cópias de Comprovantes de Rendimentos Pagos
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2010, emitidos pelas
fontes pagadoras INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS, em que se
verificam, respectivamente:
Natureza do Rendimento: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Total dos Rendimentos (inclusive férias) 28.609,28
Imposto Retido na Fonte 921,55
Natureza do Rendimento: RENDIMENTO TRABALHO ASSALARIADO
Total dos Rendimentos (inclusive férias) 35.733,72
Imposto Retido na Fonte 825,65
A isenção dos proventos de aposentadoria e reforma percebidos por portadores de
moléstias graves encontra amparo no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
22/12/1.988, com nova redação dada pelo art. 1o. da Lei no. 11.052, de 29/12/2004,
ficando assim regulamentada a questão:
Lei no 7.713/1.988
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos recebidos por
pessoas físicas:
......
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados
da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1.995 veio a
exigir, a partir de 1o de janeiro de 1.996, para reconhecimento de novas isenções, que a
doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na
transcrição do texto legal que se segue:
Lei no 9.250/1.995
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1.996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
A Instrução Normativa SRF no 25, de 29/04/1.996, tendo em vista as novas disposições
introduzidas pela Lei no 9.250/1.995, estabeleceu em seu art. 5o, parágrafo 2o, que:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13681.720082/2012-84

XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 10 de 16/05/1.996, veio declarar que, em face
de dúvidas suscitadas quanto à interpretação e aplicação do disposto na IN 25/1.996
sobre a concessão da isenção de portadores de moléstia grave, a data inicial para o gozo
do benefício seria a data em que a doença foi contraída, quando especificada no laudo
pericial.
Pelos dispositivos acima transcritos, para que o contribuinte tenha direito à isenção
pleiteada são necessárias duas condições concomitantes: uma a de que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, e outra a de que seja portador de
uma das doenças previstas no texto legal.
De acordo com o exposto anteriormente, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Esclareça-se, ainda, que a Solução de Consulta Interna no. 11 – Cosit, de 28/06/2012,
no que tange à eficácia do laudo pericial, em seu item 10, estabeleceu que o documento
deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – o órgão emissor;
II – a qualificação do portador da moléstia;
III – o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de
Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID –10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portadora de moléstia grave, nos casos
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV – caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V – o nome completo, a assinatura, o no. de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no. de registro no órgão público e a qualificação do (s) profissional
(is) do serviço medico oficial responsável (is) pela emissão do laudo pericial.
O impugnante anexou os seguintes documentos:
- cópia de um relatório médico emitido em 03/08/2011, pelo médico Bruno Favoto
Neto, fl. 13, que atesta que o contribuinte é portador de Neoplasia Maligna da Próstata
(CID 10 = C61.0), tendo se submetido à cirurgia em setembro/2002, e radioterapia em
fevereiro de 2003, não havendo previsão de alta da oncologia;
- cópia de outro relatório médico emitido pela médica Ellen Brandão Leite Faria da
Fundação de Saúde Dílson de Quadros Godinho que traz a informação de que o
contribuinte foi admitido no serviço de oncologia em 28/03/2003, e que se submeteu à
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13681.720082/2012-84

cirurgia da próstata em setembro de 2002, devendo permanecer utilizando medicação
por tempo indeterminado.
Ressalte-se que os relatórios médicos não foram emitidos por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, descumprindo o disposto na
Solução de Consulta Interna no. 11 – Cosit, de 28/06/2012 acima transcrita,
consequentemente não podendo ser aceitos para o fim de comprovar a moléstia grave
alegada pelo contribuinte.
Dos rendimentos em questão declarados pelo contribuinte na DIRPF/2011, somente um
deles, o do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, tem a natureza
de proventos de aposentadoria. O outro, recebido da fonte pagadora EMPRESA DE
PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS, corresponde aos rendimentos
recebidos pelo trabalho assalariado, conforme comprovante de rendimentos da fl. 15, e
não são isentos do imposto de renda, de acordo com a legislação acima colacionada.
Assim, não cumpridos os requisitos legais exigidos, tem-se que os rendimentos
recebidos pelo contribuinte sofrem incidência do Imposto de Renda, no ano-calendário
fiscalizado, cabendo falar-se, no presente caso, em omissão de rendimentos.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento referente à Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de R$ 64.343,00.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação da
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
O processo deve ser encaminhado para ciência do contribuinte com a finalidade de
intimá-lo ao pagamento do crédito tributário mantido no presente Acórdão. Cabe
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 66
DF CARF MF
Original